Tribunal: STF
Processo: CC 8269
Classe: CC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Cuida-se de conflito positivo de competência suscitado por Airton Rolim Araújo e Maria Margarete Cardoso Araújo em face do Juízo da Vara de Direito Empresarial, Recuperação de Empresas e Falências do Foro Central da Comarca de Porto Alegre e do Tribunal Superior do Trabalho, no qual se pleiteia a definição do juízo comum como o competente para julgar quaisquer feitos relativos à destinação do patrimônio da empresa suscitante, que se encontra em recuperação judicial. 



    Os suscitantes afirmam que são sócios da PROSERVI SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA LTDA, em situação falimentar, cujo processo tramita no Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul (TJRS) (Processo nº 5042074-24.2020.8.21.0001), no qual 



    “já foram publicados os editais com a lista de credores apresentada pela devedora e pela administradora judicial nomeada no feito, bem como recentemente, mais precisamente em 14 de outubro de 2022, o administrador judicial (sic) massa falida apresentou planilha onde estão relacionados os credores que ainda não foram contemplados no primeiro rateio, visando ultimar definitivamente o primeiro rateio de pagamentos aos credores trabalhistas”.



    Aírton e Maria Margarete aduzem que, “com a decretação de falência, foi determinada a suspensão dos processos em face da falida, bem como de seus sócios, nos termos do art. 6º, §4º, da Lei 11.101/05”; e que, muito embora comunicada a decisão à Justiça do Trabalho, nos autos do Processo nº 0000233-21.2014.5.04.0664 - em fase de recurso de revista -, 



    “sobreveio decisão que reconhece a competência da Justiça do Trabalho para processar a execução direcionada contra sócios de massa falida ou empresa em recuperação judicial, ou propugnando o redirecionamento da execução contra membros do mesmo grupo econômico, ainda quando habilitado o crédito perante o juízo falimentar ou recuperacional, conforme a jurisprudência atual, iterativa e notória do E. TST



    Defendem que a decisão da Justiça do Trabalho, nos autos do Processo nº 0000233-21.2014.5.04.0664, desrespeita “a competência do Juízo Falimentar, deixando de cumprir com a determinação de suspensão das execuções em trâmite contra a falida e seus sócios.“ 



    Os suscitantes argumentam que 



    “o processo falimentar atrai todas as demais ações e execuções em trâmite contra a massa, limitando-se a competência da Justiça do Trabalho apenas à apuração do quantum debeatur e a questões daí derivadas, conforme inteligência que se extrai dos arts. 114 da Constituição Federal, 768 da CLT e 76 da 11.101/2005.



    (...)



    Apenas na hipótese de ser encerrada a falência e constatada efetiva insuficiência do patrimônio da executada para honrar o crédito trabalhista do exequente mostra-se lícito o prosseguimento da execução em face dos sócios, pois o óbice à realização de atos executórios erige-se somente enquanto não concluído o processo falimentar.



    Portanto, o procedimento correto, em consonância com o estabelecido pela própria Lei 11.101/2005 é a liquidação do crédito na Justiça do Trabalho e a posterior expedição de Certidão de Habilitação do respectivo crédito para habilitação no âmbito da recuperação judicial ou processo falimentar



    Reportam-se aos arts. 6º, 82 e 82-A, da Lei nº 11.101/05, ao art. 112 da Consolidação dos Provimentos nº 01/2019 da Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho, aos arts. 49-A e 980-A, §7º, do Código Civil e ao art. 12 do Provimento CGJT nº 001/2012, para afirmarem que 



    “cabe exclusivamente ao Juízo Falimentar dar prosseguimento da execução de eventual dívida em face dos sócios”, assim como que acompetência da Justiça do Trabalho “restringe-se à liquidação do crédito e expedição de certidão para habilitação junto ao Juízo Cível, consoante se observa na hipótese do feito.”



    Ponderam, por fim, a violação ao princípio da legalidade,



    “visto que os precitados dispositivos legais não autorizam a execução de empresas em recuperação judicial ou falidas no âmbito da Justiça do Trabalho, mormente apuração da responsabilidade dos sócios. 



    Igualmente, não restou considerado o disposto no artigo 5º, inciso LIII, também da Constituição Federal, que dispõe que “ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente.”, uma vez que a Lei 11.101/2005 em seus artigos 6º, § 1º e 82 afastam a competência da Justiça do Trabalho para a execução contra empresas falidas ou em recuperação judicial e vedam a essa Especializada, igualmente, perquirir a responsabilidade dos sócios.”



    Aírton e Maria Margarete requerem, in verbis:



    “a) sustação de qualquer medida constritiva por parte do juízo trabalhista nos autos do processo número 0000233-21.2014.5.04.0664, em qualquer grau de jurisdição, até julgamento do presente conflito de competência; 



    b) determinar a competência do r. juízo falimentar para decidir sobre o patrimônio da empresa; e



    c) a suspensão da reclamatória trabalhista nº. 0000233- 21.2014.5.04.0664 em qualquer grau de jurisdição até o trâmite final do processo de falência da empresa PROSERVI.”



    É o relatório. Decido.



    Compulsados os autos e realizada a consulta no sítio eletrônico do TST pelo Processo nº 0000233-21.2014.5.04.0664, identifico que não há decisão proferida no âmbito da Corte Superior do Trabalho. 



    Registro que a negativa de seguimento de recurso de revista pelo Vice-Presidente do TRT4 (e-Doc 10) não suplanta a exigência de decisão do Tribunal Superior da Justiça especializada para fins de conhecimento de conflito de competência instaurado nesta Suprema Corte, nos termos do art. 102, I, “o”, da CF/88:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    o) os conflitos de competência entre o Superior Tribunal de Justiça e quaisquer tribunais, entre Tribunais Superiores, ou entre estes e qualquer outro tribunal;



    A competência originária do STF submete-se a regime de direito estrito (v.g. Pet nº 1.738-AgR-MG, Relator o Ministro Celso de Mello, DJ de 1º/9/99), exigindo-se, para subsunção à regra da competência originária do STF em sede de conflito de competência (art. 102, I, o, da CF/88), manifestação expressa de Tribunal Superior acerca da competência, de modo que seja instaurado “entre qualquer Tribunal Superior da União e magistrado de primeira instância que não esteja a ele vinculado” (CC nº 7027, Relator o Ministro Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJ de 1º/9/95). Ainda nesse sentido:



    “Conflito de Competência. Execução trabalhista e superveniente declaração de falência da empresa executada. Competência deste Supremo Tribunal para julgar o conflito, à luz da interpretação firmada do disposto no art. 102, I, o da CF. Com a manifestação expressa do TST pela competência do Juízo suscitado, restou caracterizada a existência de conflito entre uma Corte Superior e um Juízo de primeira instância, àquela não vinculado, sendo deste Supremo Tribunal a competência para julgá-lo. Precedentes: CC's 7.025, Rel. Min. Celso de Mello, 7.027, Rel. Min. Celso de Mello e 7.087, Rel. Min. Marco Aurélio. [...]” (CC nº 7116, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJe de 23/8/02)



    Ausente manifestação do TST acerca de eventual competência da Justiça do Trabalho no Processo nº 0000233-21.2014.5.04.0664 ante a existência do Processo de falência nº 5042074-24.2020.8.21.0001 (em trâmite no TJRS), não há competência originária do STF para dirimir o presente conflito de competência. Nesse sentido:



    “CONFLITO DE COMPETÊNCIA - JUNTA DE CONCILIAÇÃO E JULGAMENTO E TRIBUNAL DE JUSTIÇA - COMPETÊNCIA ORIGINARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (CF, ART. 105, I, d) - INCOMPETENCIA ORIGINARIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - CONFLITO NÃO CONHECIDO. - O Supremo Tribunal Federal, dentro do sistema normativo consagrado pela Carta da Republica, não se apresenta investido de atribuição jurisdicional para, em sede originaria, dirimir conflito de competência instaurado entre órgãos da Justiça do Trabalho situados no primeiro e no segundo graus de jurisdição (JCJ e TRT), de um lado, e o Tribunal de Justiça dos Estados-membros, de outro. A competência para dirimir esse conflito pertence, originariamente, ao Superior Tribunal de Justiça (CF, art. 105, I, d).” (CC nº 7035, Relator o Ministro Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJ de 6/10/95)



    Por todo o exposto, não conheço do presente conflito de competência, bem como determino a remessa do feito ao Superior Tribunal de Justiça com fundamento no art. 105, I, “d”, da CF/88.



    Publique-se. Int.



    Brasília, 7 de dezembro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente